Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702289-02.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CAMELO DA SILVA APELADO: HELEN NASCIMENTO DA SILVA D E C I S ÃO Cuida-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por ANTONIO CAMELO DA SILVA em face de HELEN NASCIMENTO DA SILVA, ante a sentença que confirmou a liminar de reintegração de posse em favor da Apelada (ID 18780924). Em suas razões recursais, o Apelante aduz, em suma, que: (i) é o legítimo possuidor dos direitos referentes ao imóvel situado na QN 210, CJ G, LOTE 03, BLOCO B, APTO. 208, SAMAMBAIA/DF, o qual ainda está registrado no nome de seu irmão; (ii) contratou a construtora PARANÁ para concluir a obra no Bloco B, tendo prometido em pagamento à construtora 6 unidades habitacionais, dentre elas o apartamento 208 em litígio; (iii) a construtora abandonou a obra, razão pela qual o Apelante ingressou com ação de rescisão contratual n. 2015.09.1.009080-4, que transitou em julgado em 9.8.2017; (iv) a Apelada, sabendo que o imóvel era objeto de ação judicial e sem consentimento do Apelante, imitiu-se na posse do imóvel em 2017 e o alugou a terceiros; (v) após o transito em julgado da ação de rescisão contra a Construtora, o Apelante notificou os inquilinos dos apartamentos dados em pagamento à construtora, dentre eles o objeto destes autos, para desocuparem os imóveis; (vi) o imóvel, após a notificação, ficou abandonado pela Apelada até o ano de 2019; (vii) qualquer garantia assinada pelo Apelante nas vendas dos imóveis por parte da Construtora somente teria validade quando do cumprimento da obrigação por parte da Construtora; (viii) não deve prevalecer o entendimento do Juízo a quo, apoiado no parágrafo terceiro da cláusula sexta do termo aditivo, tendo em vista que tal cláusula não se sobrepõe à cláusula quinta, parágrafo primeiro, do contrato firmado com a construtora; (ix) a cadeia dominial que dava posse à Apelada foi rescindida judicialmente; (x) houve cerceamento de defesa diante da negativa de produção de prova testemunhal; (xi) a posse da Apelada era de má-fé, porquanto tinha ciência do vício do negócio jurídico entre o Apelante e a Construtora; (xii) a Apelada não exercia a posse no imóvel quando o Apelante o retomou; (xiii) pleiteia o prequestionamento de normas para fins de interposição de Recurso Especial. Deduz os seguintes pedidos: Requer-se pela intimação da parte APELADA para que caso queira apresente CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO ora apresentado. Requer-se pelo RECEBIMENTO e CONHECIMENTO do presente recurso para dar-lhe PROVIMENTO, CASSANDO a sentença a quo por ter incorrido nas NULIDADES do CERCEAMENTO DE DEFESA assim como pelos demais fundamentos para que retorne os autos ao juízo a quo para apreciação das provas apresentadas e retomada da instrução processual com a oitiva das testemunhas arroladas. Requer-se no mérito para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença a quo, no sentido de REINTEGRAR A POSSE do IMOVEL APARTAMETNO 208 DA QN 210 CONJNTO G LOTE 03 TORRE B SAMAMBAIA/DF ao APELANTE. Requer-se pelo efeito suspensivo ao presente recurso com a suspensão DOS EFEITOS DA SENTENÇA até que julgado o RECURSO. A condenação do APELADO a honorários e custas processuais. Preparo recolhido (ID 18780932). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, o recurso de apelação possui efeito suspensivo automático. No entanto, as sentenças que confirmam tutela antecipada, por força do art. 1.012, §1o, V, do CPC, produzem efeitos imediatamente após a sua publicação, sendo cabível, portanto, pedido de efeito suspensivo nestes casos. Cabe analisar, então, nesta fase de cognição sumária, se estão presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Apelante a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, o Apelante não demonstrou qual fato demandava de forma imprescindível a prova testemunhal. O caso em tela versa sobre reintegração de posse, não se mostrando necessária prova testemunhal para comprovar que a Apelada não estava usando o imóvel quando o Apelante retomou a posse do bem, notadamente porque isto é por ela aduzido na petição inicial. Ademais, é permitido ao magistrado indeferir produção de provas inúteis, consoante o CPC: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Quanto à cadeia dominial e o esbulho alegado pela Apelada em sua inicial, as cláusulas do contrato juntado no ID 18780303 demonstram que: a) a construtora contratada pelo Apelante entregaria os imóveis concluídos; b) o Apelante venderia à Construtora os imóveis de nos. 105, 106, 201, 208, 307 e 308. A construtora vendeu o imóvel 208 para VALDIR (ID 18780305), o qual vendeu para AMAURY (ID 18780298). Este, por sua vez, vendeu para a Apelada (ID 18780304). O Apelante, que havia vendido o apartamento 208 para a Construtora, prestou anuência na venda feita pela Construtora a VALDIR (ID 18780306). O primeiro termo aditivo do contrato entre o Apelante e a Construtora consta do ID 18780896. O parágrafo terceiro da cláusula sexta dispõe que a anuência do apartamento 105 apenas será dada à Construtora após a entrega da obra pronta, nada dispondo acerca das outras unidades, dentre elas a litigiosa, sobre condição de conclusão de obra para concessão de anuência. Isto se confirma pelo fato de que, mesmo a Construtora não tendo concluído as obras, o Apelante prestou anuência da venda da unidade 208 ao Sr. VALDIR, que por sua vez revendeu até o bem ser adquirido pela Apelada. É certo que o parágrafo primeiro da cláusula quinta também dispõe que as anuências das vendas das unidades autônomas, entre elas a unidade 208, seriam ratificadas gradativamente conforme a conclusão da obra. Extrai-se uma notória falta de clareza e até mesmo contradição entre as cláusulas. Em uma se diz que haverá ratificação gradativa das anuências conforme a conclusão das obras. Disto se depreende que, se a ratificação é gradativa, ela será dada na proporção do avanço da obra pela Construtora, e não somente após a total conclusão da obra. Esta é a interpretação que melhor se coaduna ao fato de o Apelante ter prestado anuência na venda unidade 208 ao Sr. VALDIR, pois, se fosse necessária a conclusão total do empreendimento a cargo da construtora, o Apelante não teria prestado anuência. Por outro lado, se o fez ludibriado por ato da Construtora, deve dirigir eventual pretensão indenizatória em face desta, e não da Apelada. Em outra cláusula se diz que apenas a venda da unidade 105 estará condicionada à entrega da obra pronta. Com efeito, a interpretação que se extrai de tal documento é a de que a posse da Apelada era justa e de boa-fé. Ademais, não é necessário ter a posse direta (estar ocupando o imóvel) para ter o direito de defendê-la. Já a sentença no processo n. 2015.09.1.009080-4 (ID 18780893), condenou a construtora ao pagamento de indenização em favor do ora Apelante decorrente da rescisão do contrato entre eles. Todavia, nada dispôs a sentença acerca de eventual direito do ora Apelante de reintegrar-se na posse das unidades imobiliárias, notadamente porque isto repercutiria no direito de terceiros adquirentes que não participaram do citado feito. A sentença conferiu ao ora Apelante tão somente o direito à reparação por perdas e danos. Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual não é cabível o efeito suspensivo em cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Brasília, 26 de agosto de 2020 18:21:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador